Tribunal: STJ
Processo: 5019392-46.2024.4.04.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2218207 - PR(2025/0211936-8)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: REGINALDO DOS SANTOS
ADVOGADOS
: CLAYTON ALEXSANDER MARQUES - PR084806
JACKSON ALBERTO DA SILVA SANCHES - PR091276A
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. NÃO IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015 (
), devem ser exigidos os
CPC/15
requisitos de admissibilidade conforme nele previsto, nos termos do
Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão
agravada impõe o não conhecimento do recurso. Incidência da
Súmula 182/STJ.
3. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
10/03/2026
16/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo Sérgio
Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.
Licenciado o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55135045 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 18/03/2026 14:27:45
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 15ee96cb-9ed3-4c06-8684-2a83831694ae

Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA55135045 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 18/03/2026 14:27:45
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 15ee96cb-9ed3-4c06-8684-2a83831694ae

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2218207 - PR(2025/0211936-8)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: REGINALDO DOS SANTOS
ADVOGADOS
: CLAYTON ALEXSANDER MARQUES - PR084806
JACKSON ALBERTO DA SILVA SANCHES - PR091276A
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. NÃO IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015 (
), devem ser exigidos os
CPC/15
requisitos de admissibilidade conforme nele previsto, nos termos do
Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão
agravada impõe o não conhecimento do recurso. Incidência da
Súmula 182/STJ.
3. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão assim
ementada (fl. 302):
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO

DO

ALEGAÇÕES
GENÉRICAS.
ART.
1.022

CPC/2015.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA N. 284/STF.
SÚMULAS
E
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL
282/STF
356/STF.
PREJUDICADO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
O agravante sustenta, de forma genérica, a inaplicabilidade dos
óbices das Súmulas 282, 284 e 356 do STF.
Documento eletrônico VDA54717210 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 05/03/2026 12:18:16
Código de Controle do Documento: 3f7cc99a-a2e7-4fe0-a6d8-49ec93a353fc

Sem impugnação (fl. 401).
É o relatório.
VOTO
Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra
decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015,
devendo ser exigidos os requisitos de admissibilidade conforme nele
previsto, nos termos do Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
A decisão agravada não conheceu do recurso especial aos seguintes
fundamentos: (a) incidência da
em relação à alegação
Súmula 284/STF,
de violação do
II, do
(b) ausência de
art. 1.022,
CPC/2015;
prequestionamento, no que diz respeito aos artigos 31, da
41-A, da
189, do Código Civil, 322, §
Lei 10.741/2003,
Lei 8.213/91,
1o, 525, § 15, 926, 927, III, e 982, do
(e às teses a eles
CPC/15
vinculadas).
Ocorre que o agravante não impugnou, especificamente, nenhum
dos fundamentos da decisão, razão pela qual impõe-se a incidência da
Súmula 182/STJ: "É inviável o agravo do
do CPC que deixa
art. 545
.
de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada"
A propósito, confiram-se: AgRg nos
relator
EAREsp 1.870.554/SP,
Ministro Humberto Martins, Corte Especial, DJe
AgInt no
14/3/2023;
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira
AREsp 2.215.294/PA,
Turma, DJe
AgInt no
relator Ministro
8/3/2023;
AREsp 2.158.581/DF,
Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe
AgInt no AgInt no
19/12/2022;
relator Ministro Mauro Campbell Marques,
REsp 1.914.726/PR,
Segunda Turma, DJe
AgRg nos
12/12/2022;
EAREsp 2.007.922/PR,
relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, DJe
AgInt no
29/9/2022;
TP
relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe
3.879/RJ,
AgInt no
relator Ministro Gurgel de
2/6/2022;
AREsp 1.949.877/PE,
Faria, Primeira Turma, DJe 12/4/2022.
Documento eletrônico VDA54717210 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 05/03/2026 12:18:16
Código de Controle do Documento: 3f7cc99a-a2e7-4fe0-a6d8-49ec93a353fc

Ante o exposto,
do agravo interno.
não conheço
É como voto.
Documento eletrônico VDA54717210 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 05/03/2026 12:18:16
Código de Controle do Documento: 3f7cc99a-a2e7-4fe0-a6d8-49ec93a353fc

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.218.207 / PR
Número Registro: 2025/0211936-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50111288020104047000 50193924620244040000
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : REGINALDO DOS SANTOS
ADVOGADOS
: CLAYTON ALEXSANDER MARQUES - PR084806
JACKSON ALBERTO DA SILVA SANCHES - PR091276A
RECORRIDO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ASSUNTO
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE -
APOSENTADORIA ESPECIAL (ART.
)
57/8
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : REGINALDO DOS SANTOS
ADVOGADOS : CLAYTON ALEXSANDER MARQUES - PR084806
JACKSON ALBERTO DA SILVA SANCHES - PR091276A
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
10/03/2026
16/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55099757 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 13:38:46
Código de Controle do Documento: 5f6042c5-9de0-4497-9aaf-4033a1ebbac8

Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo Sérgio Domingues
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.
Licenciado o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55099757 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 13:38:46
Código de Controle do Documento: 5f6042c5-9de0-4497-9aaf-4033a1ebbac8